Tribunal: TJES
Processo: 5005041-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 5005041-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAQUELINE PACHECO MOREIRA

AGRAVAD
A
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Súmula n° 72/STJ
: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. A
notificação extrajudicial
realizada pelo banco recorrido foi
entregue no endereço da devedora
em
10.11.2020
, a teor do respectivo Aviso de Recebimento – AR colacionado aos autos originários (ID 7979272).

3.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
.
Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

4. A
devedora agravante foi regularmente constituída em mora
, haja vista que a parte final do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas que o AR seja recebido e assinado, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário. (...) § 2° -
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

5. A mera apreensão do veículo em endereço distinto do domicílio da devedora não constitui irregularidade capaz de ensejar a nulidade de todo o procedimento adotado na origem.

6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005041-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAQUELINE PACHECO MOREIRA
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 5005041-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAQUELINE PACHECO MOREIRA

AGRAVAD
A
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE PACHECO MOREIRA
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 4, ID 1637055, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Cível de Vila Velha/ES., que, nos autos da ação tombada sob o nº 5008140-96.2021.8.08.0035, aforada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu, com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969, o pedido liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA – COROLLA XEI 2.0 – 2015/2016 – PRATA – PPI9407 – 9BRBDWHE3G0291581 – 1068414992.

Em suas razões (evento 2, ID 1637053), a agravante postula, prefacialmente,
“o exercício do direito à gratuidade de justiça”
, pois, em suas palavras,
“não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar em prejuízo próprio e de sua família”
(fl. 02 do evento 2, ID 1637053).

Expõe, em seguida, que a demanda originária foi proposta
“sob a alegação de estar a parte recorrente em mora com relação ao pagamento das prestações de financiamento firmado entre as partes, para aquisição de bem mediante operação de crédito com garantia de alienação fiduciária”
(fl. 06 do evento 2, ID 1637053).

Inconformada com o deferimento da medida liminar fustigada, aduz que
“a notificação extrajudicial constante nos autos jamais chegou às
[suas]
mãos
[...]
, tomando conhecimento de sua existência apenas ao compulsar a presente demanda”
(fl. 07 do evento 2, ID 1637053).

Alega que
“a letra constante do AR é deveras distinta da
[sua]
grafia”
, motivo pelo qual,
“diante da ausência de notificação comprovada, bem como da impossibilidade de se conferir idoneidade ao ato praticado,
[faz-se]
necessária a anulação do processo, juntamente da decisão que determinou a busca e apreensão liminarmente”
(fl. 09 do evento 2, ID 1637053).

Observa, ainda nesse particular, que
“não consta nos autos qualquer registro de protesto, tampouco aquele realizado no domicílio do réu, como deveria ser, o que deixa a apreensão eivada de vícios e nulidades”
(fl. 09 do evento 2, ID 1637053).

Sustenta que a Constituição da República
“não abriga a medida extrema da Ação de Busca e Apreensão, posto que fere as garantias essenciais do cidadão lá elencadas, ainda mais corroborada pelo Código de Defesa do Consumidor, que neste caso é invocado”
(fls. 10/11 do evento 2, ID 1637053).

Anota que, quando do cumprimento da ordem judicial,
“seu veículo foi magicamente encontrado pela empresa agravante e o oficial de justiça, no estacionamento de um supermercado, em outro município”
, o que lhe teria causado
“desconforto e vergonha, principalmente por ter ocorrido em local público e extremamente longe da
[sua]
residência”
, indicando, ainda, que o
“agente da agravada
[...]
utilizou de meios como rastreador para encontrar o veículo, o que não pode ser tolerado pelo judiciário”
(fls. 13/14 do evento 2, ID 1637053).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão recorrida até ulterior deliberação deste egrégio Sodalício.

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja revogada a medida aqui impugnada.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria objeto de apreciação, transcrevo
“ipsis litteris”
o dispositivo da decisão objurgada:

“Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO, via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO; b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei; c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para: Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial; d) Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.“

Conforme se infere da petição inicial reproduzida no evento 3, ID 1637054, a demanda originária foi proposta em virtude de suposto inadimplemento de obrigação contraída pela parte agravante em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária havido com a instituição financeira agravada, que teria dado ensejo a um débito, apurado em
15.07.2021
, de
R$ 22.366,76
(vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo o valor total para purgação da mora correspondente a
R$ 30.286,86
(trinta mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Por decisão que se vê por cópia no evento 4, ID 1637055, o douto Juízo
“
a quo”
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, o que veio a ser efetivado em
30.08.2021
, a teor da certidão exarada no ID 8993359 dos autos de origem.

Sabe-se, com efeito, que
a comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão
, a teor do enunciado sumular n° 72 do Superior Tribunal de Justiça,
“in verbis”
:

Súmula n° 72/STJ
: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em outras palavras, a constituição válida da mora do devedor é condição essencial à ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, devendo, portanto, dar-se previamente à propositura do feito.

No caso dos autos, a
notificação extrajudicial
realizada pelo banco recorrido foi
entregue no endereço da devedora
em
10.11.2020
, a teor do respectivo Aviso de Recebimento – AR colacionado aos autos originários (ID 7979272).

Sobre esse ponto específico, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. No entanto, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato,
sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário
, a teor dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
.
Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. C
onforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(STJ - REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
Precedentes [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200074194, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
A(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.
(...) IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190067117, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

É dizer que, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, a notificação precisa, ao menos, ser recebida.

Nesse cenário, é possível presumir-se, na espécie, que
a devedora agravante foi regularmente constituída em mora
, haja vista que a parte final do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas que o AR seja recebido e assinado, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário. Vejamos:

(...) § 2° -
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Assim, inexistindo a alegação de erro de endereço, a arguição de falsidade da assinatura exarada no comprovante de recebimento afigura-se, ao menos em princípio, irrelevante.

Ademais, a respeito da alegação da agravante de que a Constituição da República
“não abriga a medida extrema da Ação de Busca e Apreensão, posto que fere as garantias essenciais do cidadão lá elencadas, ainda mais corroborada pelo Código de Defesa do Consumidor, que neste caso é invocado”
(fls. 10/11 do evento 2, ID 1637053), é preciso mencionar que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o Decreto-Lei nº 911/1969 (estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências) foi
recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, a teor do seguinte aresto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE.
Recurso Extraordinário a que se dá provimento para afastar a extinção de ofício do processo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.
Fixada a seguinte tese de julgamento: "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”.
(STF - RE: 382928 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/10/2020)

Finalmente, a mera apreensão do veículo em endereço distinto do domicílio da devedora não constitui irregularidade capaz de ensejar a nulidade de todo o procedimento adotado na origem.

Assim, nos termos da fundamentação supra, resta comprovada a mora da requerida, restando preenchido o requisito previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911.

Posto isto,
CONHEÇO

d
o recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE PACHECO MOREIRA
e, no mérito,
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA – COROLLA XEI 2.0 – 2015/2016 – PRATA – PPI9407 – 9BRBDWHE3G0291581 – 1068414992.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 13:00:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42232002062022
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.